Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013298-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LANASE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.344.633/0001-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MERA ALEGAÇÃO DE EMBARGO DAS ATIVIDADES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em Ação Anulatória de Auto de Infração, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica Agravante comprovou a alegada insuficiência de recursos financeiros apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica é juridicamente possível, desde que comprovada a sua hipossuficiência econômica (CPC, art. 98; Súmula 481 do STJ).

4. A mera alegação de paralisação das atividades empresariais em razão de embargo não constitui prova suficiente da incapacidade financeira.

5. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência exige a produção de prova mínima da impossibilidade de suportar os encargos processuais, como balanços, documentos fiscais ou manifestação contábil, o que não foi apresentado pela Agravante.

6. A ausência de comprovação concreta da hipossuficiência inviabiliza a concessão do benefício, sendo legítima a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende de prova efetiva da hipossuficiência financeira.

A mera alegação de embargo das atividades empresariais não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, sendo necessária a apresentação de elementos objetivos que a corroborem.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006962-05.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.07.2024, DJE 09.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto p
ela pessoa jurídica

Lanase
Agropecuária LTDA
, contra decisão monocrática prolatada no bojo do Recurso de A
gravo de Instrumento
, que negou provimento ao
Recurso interposto,
por
não estar comprovada a hipossuficiência econômica alegada.

O recurso originário foi interposto
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, indeferiu
o pedido de concessão
do benefício da Justiça Gratuita.

No Agravo de Instrumento, a Agravante sustentou que restaria evidenciada sua hipossuficiência financeira pelos documentos acostados aos autos, especialmente em razão do embargo de suas atividades.

Entretanto, a decisão monocrática reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis à concessão da gratuidade da justiça, destacando que foi oportunizada à Agravante a juntada de documentos comprobatórios, tendo ela, todavia, se limitado a alegar que o Termo de Embargo e Interdição n. 210442465, lavrado contra si, impediria o auferimento de qualquer receita.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os fundamentos já apresentados no Agravo de Instrumento e defendendo que a análise da capacidade financeira da parte deve considerar a realidade objetiva e atual da pessoa jurídica.

Aduz, ainda, que, diante da impossibilidade de exercer qualquer atividade produtiva, encontra-se desprovida de recursos para suportar os encargos decorrentes do processo judicial.

Com tais razões, requer o provimento do Agravo Interno interposto, para que o Recurso de A
gravo de Instrumento
seja provido, e a
decisão prolatada
pelo Juízo de primeiro grau, reformada.

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id.
30
9550866
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto,
Lanase
Agropecuária LTDA
insurge-se contra a decisão unipessoal prolatada pelo Relator, que negou provimento ao Recurso de A
gravo de Instrumento
por ela interposto.

Verifica-se, de plano, que não assiste razão à Recorrente.

O pedido de gratuidade da justiça deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias específicas de cada caso concreto, de modo que seu deferimento somente é cabível à parte que demonstrar a insuficiência de recursos.

Ressalte-se que não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica (art. 98 do CPC), desde que devidamente comprovada sua hipossuficiência financeira, em consonância com o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, constata-se que a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo singular mostra-se adequada e, por conseguinte, não configura ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, a negativa de provimento ao recurso é medida que se impõe.

É consabido que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe:

Art. 5o - (...):

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Tal previsão também se encontra expressa na legislação processual civil vigente, conforme se extrai do art. 98 do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Contudo, da análise dos autos e do caderno processual originário, verifica-se que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais da ação originária, limitando-se a alegar que, em razão do Termo de Embargo e Interdição lavrado contra si, encontra-se impossibilitada
de arcar com as custas judiciais
.

Entrementes, a
s provas acostadas aos autos não demonstram, de forma inequívoca, a alegada insuficiência de recursos financeiros.

Isso porque, para fins de deferimento da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, não basta a simples declaração de hipossuficiência ou a alegação genérica de ausência de receitas, sendo imprescindível a apresentação de elementos objetivos, como balanços patrimoniais, livros contábeis, documentos fiscais, declaração de rendimentos ou manifestação formal do contador da empresa, a fim de comprovar que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de suas atividades.

Dessa forma, ausente a comprovação da hipossuficiência financeira, a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento revela-se acertada.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada produzir prova mínima da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A Agravante, todavia, quedou-se inerte nesse ponto.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A mera alegação de inatividade da empresa não é suficiente para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo essencial a comprovação da condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1006962-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024)

Portanto, diante das razões acima expostas, o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id. 2
9
6076390
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025